Tribunal: TJES
Processo: 5041266-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041266-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA TEREZA DOS SANTOS SIQUEIRA DURVAL
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5041266-35.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: MARCIA TEREZA DOS SANTOS SIQUEIRA

SENTENÇA: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O recurso versa sobre a validade de contrato de refinanciamento bancário. Analisados os autos, verifica-se que a sentença de origem aplicou corretamente o direito ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a nulidade do negócio jurídico, não trazendo o recorrente argumentos capazes de infirmar o julgado. Assim, a decisão deve ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos em benefício previdenciário e a restituição em dobro dos valores descontados.
2. A parte autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado e afirmou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, relativos a 84 parcelas no valor de R$ 367,38, requerendo a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores e a indenização por danos morais.
3. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação e pleiteou a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, a fim de legitimar os descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).
6. Nos casos em que o consumidor nega a contratação do serviço, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, mediante a apresentação de elementos capazes de comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.
7. A simples juntada de instrumento contratual desacompanhado de elementos que evidenciem a anuência do consumidor não é suficiente para comprovar a contratação válida.
8. Ausente prova segura da contratação, caracteriza-se falha na prestação do serviço, o que legitima o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato, bem como a cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor nega a celebração do contrato. 2. A ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de

Recurso Inominado
i
nterposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida que
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARCIA TEREZA DOS SANTOS SIQUEIRA
em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Consta dos autos que a parte autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado n.º 0123498177114, afirmando que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18457109 e 18457110.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela parte autora e, por conseguinte, à responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em benefício previdenciário.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da vulnerabilidade da autora. A responsabilidade civil adotada pelo CDC é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14). Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, configura-se o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No que tange à alegada regularidade da contratação, sustenta a recorrente ter apresentado instrumento contratual válido, afirmando que a parte autora tinha plena ciência das condições pactuadas.

Todavia, na hipótese dos autos em que o consumidor nega a própria contratação, o ônus probatório desloca-se de forma inequívoca à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Não basta a simples juntada de documento unilateralmente produzido ou de instrumento contratual desacompanhado de elementos que evidenciem, de maneira segura, a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

No caso dos autos, a recorrida sustenta que jamais solicitou ou autorizou a contratação da operação financeira, tendo tomado conhecimento da suposta avença apenas após verificar a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, correspondentes a 84 parcelas no valor de R$ 367,38, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Nessa perspectiva, quando o consumidor nega a contratação do serviço ou produto que lhe é imputado, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, mediante a apresentação de elementos aptos a comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor, como contrato devidamente assinado ou outros meios idôneos de comprovação da anuência.

Tal entendimento decorre não apenas das regras de responsabilidade objetiva do fornecedor, mas também da própria distribuição dinâmica do ônus da prova nas relações de consumo, considerando que a instituição financeira detém melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a regularidade da operação realizada.

No caso concreto, contudo, não foram apresentados elementos suficientes a comprovar que a autora efetivamente celebrou o contrato de empréstimo consignado em questão, circunstância já devidamente reconhecida pelo Juízo de origem ao declarar a nulidade da avença.

Dessa forma, ausente prova segura da contratação válida, evidencia-se a falha na prestação do serviço, legitimando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a consequente nulidade do contrato, bem como as demais consequências jurídicas daí decorrentes.

Portanto, a nulidade do contrato é medida que se impõe, mantendo-se a determinação de cessação dos descontos e a restituição em dobro.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o voto não carece de reparo quanto ao reconhecimento da inexistência dos ajustes. Crível a fraude nesse caso.
Eis que o contrato juntado não apresenta, sequer, assinatura digital que possa ser considerada válida.

Contudo, quanto a reparação material, nos casos de fraude praticadas por terceiros, onde o agente financeiro também é vítima, a devolução deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco já é penalizado em razão do risco do negócio.

Ante o exposto, conheço dos recursos, dando-lhes parcial provimento para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.